Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752614-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILENE MELO PARREIRA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 24112111) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora